Tribunal: TJDFT
Processo: 0747910-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747910-64.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: INAILDE DE SOUSA LIRA SILVA D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração em face da decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da intempestividade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O embargante, com o fim de respaldar seu argumento de que deve prevalecer a intimação eletrônica sobre aquela efetiva pelo DJ-e, traz entendimento do STJ que há muito já foi superado. É pacifico naquela Corte que a intimação no DJ-e sobrepõe qualquer outra, ainda que a efetivada por meio eletrônico. Confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE SOBREPÕE A QUALQUER OUTRA ESPÉCIE DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO INEXISTENTE.VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em sendo publicada a decisão no Diário de Justiça Eletrônico, essa, para todos os efeitos legais previstos - no caso, a contagem do prazo recursal sobrepõe-se a qualquer outra espécie de publicação oficial, inclusive a intimação eletrônica prevista na Lei n. 11.419/2006 (AgRg no AREsp 1666154/AP. Rei. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/9/2020, DJe 17/9/2020)" (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSEXA, QUINTA TURMA, DJe de 26/10/20). 2. "O indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo parágrafo 1o do art. 400 do Código de Processo Penal" (HC n. 180.249/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, DJe de 4/12/2012) 3. A tese defensiva de violação aos artigos 619 e 620 do CPP é deficiente, na medida em que não foram esclarecidos os pontos que deixaram de ser solucionados pelo Tribunal de origem, o que acarreta a incidência da Súmula n. 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1747443/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020) Outros acórdãos no mesmo sentido: (AgRg no AREsp 1214251/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018), (AgRg no AREsp 1482488/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020), (AgRg no AREsp 1541311/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019). Esses entendimentos estão em perfeita sintonia com o que está disposto no Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos. (e) Brasília/DF, 4 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito